Tribunal: TJMT
Processo: 1004420-19.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004420-19.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANDRE COELHO JUNQUEIRA - CPF: 052.020.446-82 (ADVOGADO), JONI FRANK UEDA - CPF: 366.085.809-91 (ADVOGADO), MARIA CAROLINA DE FREITAS ROSA FUZARO - CPF: 901.951.832-15 (ADVOGADO), ROBERTA MARCANTE - CPF: 019.544.782-40 (ADVOGADO), IGOR GOES LOBATO - CPF: 048.203.546-39 (ADVOGADO), GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA - CNPJ: 07.420.132/0001-11 (AGRAVANTE), ZZGO COMERCIO DE CALCADOS LTDA - CNPJ: 31.392.776/0001-28 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – MEDIDA LIMINAR DEFERIDA - PAGAMENTO PARCIAL DE DÉBITOS CONTRATUAIS – POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, a Agravada demonstrou os requisitos para concessão da tutela de urgência.

Oportuno consignar que o deferimento da consignação não impede que, durante a instrução processual, seja discutido o valor efetivamente devido pela Agravante a título de multa contratual.

Ademais, não se vislumbra perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão agravada, uma vez que, caso sejam julgados improcedentes os pedidos formulados da ação de rescisão contratual, a Agravante poderá receber o valor que lhe é devido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1004420-19.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA.
, em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 6.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Consignação em Pagamento c/c Declaratória de Inexigibilidade de Débito n.o 1000249-90.2021.8.11.0041 ajuizada por
ZZGO COMÉRCIOS DE CALÇADOS LTDA.
, deferiu os pedidos de tutela de urgência formulados pela parte autora/Agravada e autorizou a consignação em juízo do valor da multa contratual, bem como o depósito dos aluguéis dos meses de setembro, outubro e novembro/2020.

Inconformada, a Recorrente alega que inexiste interesse de agir por parte da Agravada, uma vez que “
os valores consignados nos autos se mostram muito menores do que os efetivamente devidos
”.

Assegura que o débito em razão da rescisão contratual perfaz o montante de R$ 255.187,35 (duzentos e cinquenta e cinco mil cento e oitenta e sete reais e trinta e cinco centavos), cujo valor compõe multa contratual, aluguéis e encargos da locação.

Sustenta que “
a multa rescisória é integralmente devida pela Agravada, na forma contratualmente prevista, não havendo que se falar em isenção da mesma, ou mesmo a sua redução para 3 (três) vezes o valor do aluguel. ”

Forte nesses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo até o exame do mérito deste Instrumental. No mérito, requer o provimento do agravo para que seja indeferida a tutela de urgência e, de conseguinte, determine que “o pagamento da multa rescisória e dos aluguéis e encargos devidos sejam pagos da forma originalmente pactuada”.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 81786982).

Contrarrazões no ID. 84824973.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Autora, ora Agravada, ajuizou Ação de Rescisão Contratual c/c Consignação em Pagamento c/c Declaratória de Inexigibilidade de Débito em face da empresa Agravante GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA.

A Autora informou que celebrou com a empresa Ré Instrumento Particular de Contrato Atípico de Locação de Loja de Uso Comercial pelo período de 15/09/2018 a 14/09/2023.

Sustentou que, em razão da grave crise econômica que enfrentava em decorrência da Pandemia da COVID-19, deu início às tratativas para a rescisão amigável do contrato.

Diante disso, em 13.11.2020 notificou a Ré e entregou as chaves do imóvel locado.

Relatou que, inobstante a entrega da chave, as partes não se compuseram em relação ao valor cobrado pela Ré relativo à rescisão contratual.

Assegurou que não se opôs ao pagamento dos valores acumulados dos aluguéis dos meses de setembro, outubro e novembro/2020, que totalizam a quantia de R$ 33.415,59 (trinta e três mil quatrocentos e quinze reais e cinquenta e nove centavos).

Sob tais argumentos, pleiteou, liminarmente, pela concessão da tutela de urgência para que seja autorizado o depósito da multa contratual fixada no equivalente a 3 (três) aluguéis, proporcionais ao período de locação, no importe de R$ 21.292,54 (vinte e um mil, duzentos e noventa e dois reais e cinquenta e quatro centavos), no prazo de 5 (cinco) dias (art. 42, I, CPC), bem como o depósito dos aluguéis dos meses de setembro, outubro e novembro/2020 no valor de R$ 33.415,62 (trinta e três mil, quatrocentos e quinze reais e sessenta e dois centavos), além de determinar à ré que se abstenha de exigir o débito embasado no contrato, evitando apontamentos ou protestos.

Ao analisar o feito, o juiz singular concedeu a medida liminar pleiteada e determinou:

“(...)defiro o pedido de tutela de urgência, a fim de autorizar a consignação em juízo, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 542, I, CPC), da multa contratual fixada no equivalente a 3 (três) aluguéis, proporcionais ao período e locação, no importe de R$ 21.292,54 (vinte e um mil, duzentos e noventa e dois reais e cinquenta e quatro centavos), bem como o depósito dos aluguéis dos meses de setembro, outubro e novembro no valor de R$ 33.415,62 (trinta e três mil, quatrocentos e quinze reais e sessenta e dois centavos).”

A referida decisão deu azo à interposição do vertente Recurso e, em razões recursais, a Agravante aduz que a decisão agravada carece de reforma, eis que o valor depositado pela Agravada não condiz com o valor integral do débito correspondente à rescisão contratual.

De proêmio, cinge frisar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

Na hipótese,
entendo que os elementos dos autos evidenciam o direito da Recorrida e o perigo do dano, para que lhe fosse deferido o pedido de tutela de urgência que formulou, como acertadamente decidiu o Juízo
a quo
.

Inicialmente, revela-se que a controvérsia dos autos se cinge no montante do débito relativo à multa contratual em razão da extinção do contrato de aluguel comercial.

Depreende-se do caderno eletrônico que a Agravada pleiteou pelo depósito dos aluguéis referentes aos últimos três meses que antecederam a entrega da chave do imóvel, bem como requereu a consignação do valor da multa contratual no equivalente a três aluguéis proporcionais ao período de locação.

Por outro lado, a Agravante afirma que o montante da rescisão contratual, em verdade, corresponde a de R$ 255.187,35 (duzentos e cinquenta e cinco mil cento e oitenta e sete reais e trinta e cinco centavos), de modo que o valor requestado pela Agravada é menor que o efetivamente devido.

Ou seja, em que pesem às alegações da Agravante no sentido de que o valor depositado pela Agravada é muito abaixo do montante devido, tenho que, neste momento processual, mostra-se razoável o valor depositado pela Agravada, sobretudo para evitar futuros protestos e apontamentos dos dados da Agravada em órgãos de proteção ao crédito.

Oportuno esclarecer que as questões atinentes à nulidade de cláusulas contratuais ou insurgência quanto ao montante de multa contratual, poderão ser discutidas posteriormente com o regular processamento do feito.

É cediço que o contrato faz lei entre as partes; todavia, essa premissa não pode ser vista de forma absoluta e alheia ao panorama atualmente vivenciado pela Agravada.

Assim, entendo adequado manter a decisão objurgada que reconheceu a probabilidade do direito alegado pela empresa Agravada, pautada no equilíbrio da relação contratual, especialmente, considerando a situação de crise econômica que atingiu todo o setor do comércio, principalmente a área de atuação da empresa Agravada (varejista no ramo de calçados).

Neste sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL – Interposição contra decisão monocrática da Relatora que negou provimento a agravo de instrumento – tutela de urgência deferida a fim de que a agravante se abstenha em levantar garantia prevista em contrato de aluguel, bem como para não realizar apontamentos em nome da autora/agravada perante os órgãos de proteção ao crédito – cabimento – Pretensão da locatária voltada a rescisão contratual e abusividade da multa rescisória – Elementos que trazidos aos autos que permitem, em sede de cognição sumária, o estabelecimento do equilíbrio contratual, mormente diante do atual cenário de crise financeira generalizada – Locatária que já procedeu a desocupação do imóvel e ainda depositou em juízo valores de aluguéis e demais despesas do condomínio – Eventuais diferenças por atraso no pagamento dos aluguéis, ou pertinente a reparos no imóvel que não impedem a concessão da tutela de urgência, nos exatos moldes da decisão proferida, até mesmo diante da inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (TJ-SP – AGT: 21634620720208260000, Relator: Lígia Araújo Bisogni, Data de Julgamento: 08/10/2020, 34.a Câmara Cível, Data de Publicação: 08/10/2020)

Ademais, a Agravante defende que o deferimento da consignação nos moldes requeridos pela Agravada é capaz de afetar a saúde financeira do empreendimento, porém, melhor sorte não lhe assiste, eis que ao aceitar o depósito do valor incontroverso do débito, a Agravante poderá liberar o imóvel para novos lojistas e, dessa forma, poderá receber o aluguel de novo locatário, o que, em princípio, mostra-se salutar para ambas as partes e afasta o perigo de dano alegado.

Por fim, não vislumbro perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão agravada, uma vez que, caso sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na ação de rescisão contratual, a Agravante poderá receber o valor que lhe é devido.

Diante de todo o exposto, é adequado manter decisão atacada.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021